Tribunal: TJDFT
Processo: 0732792-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732792-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROCHA &amp; SALGADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA APELADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Ao protocolizar a petição de apelação, Rocha &amp; Salgado Indústria e Comércio de Aço Inox Ltda. requereu a concessão da gratuidade judiciária, sustentando ser empresa de pequeno porte e que se encontra praticamente em ruína, por não dispor de quaisquer valores para a manutenção do estabelecimento. Requereu a concessão do pedido com efeitos ex tunc, aduzindo que, embora tenha requerido o benefício ao contestar, tal pedido não foi objeto de exame pelo douto magistrado singular, no momento da prolação da sentença. Por meio do despacho de ID no 58355469, determinou-se a intimação da recorrente para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça. No entanto, a apelante deixou transcorrer integralmente o prazo processual que lhe foi concedido para esse fim, conforme certificado ao ID no 58843670. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como externado pela própria recorrente, o colendo STJ tem entendimento pacífico de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado no 481, da Súmula do STJ). Para tanto, como se observa do enunciado acima transcrito, é indispensável que a pessoa jurídica demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso vertente, a despeito de a recorrente afirmar, na apelação, que requereu a gratuidade da justiça antes da prolação da sentença, tal alegação não encontra amparo no teor da contestação de ID no 57515517, único ato processual da referida parte antes do sentenciamento do feito. Não juntou, ademais, qualquer documento que comprove a afirmada situação de miserabilidade econômica, deixando de demonstrar que o recolhimento do preparo recursal é capaz de inviabilizar a continuidade de suas atividades. Por outro lado, milita em contrário à afirmação da referida parte a circunstância de se encontrar representada por escritório de advocacia. Por fim, conferida oportunidade para que a apelante produzisse prova da afirmada hipossuficiência, a recorrente manteve-se inerte. Dessa forma, indefiro a gratuidade da justiça e determino à apelante que recolha o preparo recursal no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator